Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. RETENÇÃO DE BENS DA LOCATÁRIA. INDENIZAÇÃO. TEMA DECIDO EM FEITO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada material, conceituada como sendo “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” configura-se pela existência de identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§§ 1o, 2o e 4o, c/c 502 do CPC/15.
2. No caso, a coisa julgada material formada no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001 impede a reprodução da mesma lide nos presentes autos.
3. Do cotejo entre os processos depreende-se que, em ambos, são discutidas as consequências do encerramento do vínculo contratual locatício existente entre a empresa Embraco Franquias e Restaurantes Ltda (Locatária), da qual o ora Autor/Apelante era sócio, e a empresa AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda (Locadora).
4. O Autor/Apelante integrou o polo ativo de ambos os feitos, ora como representante, ora como sucessor da empresa locatária, Embraco Franquias e Restaurantes Ltda; há identidade entre a causa de pedir próxima (extinção supostamente ilegal do vínculo contratual pela locadora, com retenção indevida de bens) e remota (contrato locatício) de ambas as ações; e o pedido aduzido na presente demanda, de indenização por danos morais e materiais em razão da retenção indevida de bens da empresa locatária, também foi apresentado no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001, tendo sido julgado improcedente, por sentença transitada em julgado.
5. Os demais fatos e fundamentos aduzidos na petição inicial da presente demanda poderiam e deveriam ter sido apresentados no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001, sob consequência de incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC/15.
6. A alegação de existência de bloqueio de valores para garantia do juízo na Execução de Título Extrajudicial no 0737852-81.2019.8.07.001, na qual se busca a satisfação das dívidas da locatária, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada formada no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001.
7. Apelação do Autor conhecida e não provida.